Tribunal: TJMT
Processo: 1006811-47.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006811-47.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Assinatura Básica Mensal, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOENIL DA SILVA GOMES - CPF: 041.489.791-93 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C DANO MORAL – DÍVIDA PRESCRITA INSCRITA NO SITE “QUERO QUITAR” - RETIRADA DO NOME DO AUTOR DA PLATAFORMA – CABIMENTO - MECANISMO EXTRAJUDICIAL DE COAÇÃO AO PAGAMENTO DE DÍVIDA VENCIDA – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO.

I - Reconhecida a prescrição da dívida, deve ser excluído o nome do autor da plataforma “Quero Quitar”, em relação a ela.

II - A cobrança extrajudicial de débito prescrito configura ato ilícito, e sua realização pela plataforma Quero Quitar, embora a informação não seja pública, demonstra a intenção de coagir o consumidor a adimplir dívida não mais passível de cobrança, por receio de ter o nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto por JOENIL DA SILVA GOMES, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos Autos da Ação de Nulidade de Dívida c/c Declaratória de Prescrição c/c Reparação por Danos Morais, de n. 1006811-47.2023, ajuizada em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, com a ressalva da suspensão da exigibilidade por se tratar de beneficiário da justiça gratuita.

O apelante alega que em momento algum pugnou pela declaração de inexistência da dívida, mas sim, que fosse declarada a inexigibilidade por prescrição.

Diz que a inclusão do nome do consumidor na plataforma “Quero Quitar” justifica a indenização por danos morais.

Requer a reforma da sentença.

Certificado o decurso do prazo para a apelada apresentar as contrarrazões sem qualquer manifestação. (ID. 203203598)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O autor formulou pedido de declaração de nulidade de débito, ao fundamento de que a ré tem realizado a cobrança de dívida prescrita, por meio da plataforma virtual “Quero Quitar” semelhante à “Serasa Limpa Nome”.

Após análise do conjunto fático probatório o magistrado singular julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Nesta ocasião, o apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem.

Como cediço, a pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular prescreve em cinco anos, conforme o artigo 206, § 5º, I, do Código Civil.

Com efeito, analisando minuciosamente os autos, constata-se que os débitos discutidos na lide datam do longínquo ano de 2011 (id’s. 203203748 e 203203749), logo, diante do decurso de tempo superior a 05 (cinco) anos, insuperável o reconhecimento da prescrição da pretensão creditícia.

E, reconhecida a prescrição da dívida, deve ser excluído o nome do autor da plataforma “Quero Quitar”.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÍVIDA INSCRITA NO SITE ACORDO CERTO – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante do decurso de tempo superior a cinco anos, é necessário o reconhecimento da prescrição da pretensão de cobrança. (...). (TJMT - N.U 1001878-65.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO

BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023).

AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA RECONHECIDA – “SERASA LIMPA NOME” – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO – DANO MORAL NÃO COMPROVADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Reconhecida a prescrição da dívida, deve ser excluído o nome da autora da plataforma Serasa Limpa Nome. (...). (TJMT - N.U 1004677-35.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 17/07/2022).

Com relação ao dano moral objeto de irresignação recursal, tenho que a pretensão merece acolhida, adianta-se.

É que, a manutenção de nome, por dívida prescrita, na plataforma QUERO QUITAR caracteriza apontamento desabonador capaz de causar angústia, aflição, abalo psicológico ao consumidor passível de reparação, a teor do que disciplina o caput, do art. 927, do Código Civil, “in verbis”:

Art. 927 - Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Nesse sentido tem decidido esta Colenda Câmara:

APELAÇÃO - AÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÍVIDA INSCRITA NO SITE SERASA LIMPA O NOME – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO PROVIDO.

Diante do decurso de tempo superior a cinco anos, é necessário o reconhecimento da prescrição da pretensão de cobrança.

É fato gerador de danos morais a cobrança de dívida prescrita pela plataforma Serasa Limpa Nome/Acordo Certo, uma vez que a reputação do consumidor é atingida. (N.U 1005978-03.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023)

Logo, é patente o abalo moral a ser indenizado.

No que diz respeito ao valor da indenização, o artigo 944 do Código Civil dispõe que a indenização deve ser medida pela extensão do dano.

Embora não encontre amparo direto na lei, a doutrina e a jurisprudência se firmaram no sentido de que, na fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a confira caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

Deve o julgador se atentar, também, para não a arbitrar em valor ínfimo ou de grandeza tal que ultrapasse o caráter compensatório e se torne verdadeiro elemento de aumento patrimonial em favor da vítima.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório” (Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Assim, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico da empresa requerida e, em especial, os transtornos vivenciados pelo autor, o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se razoável e proporcional para as circunstâncias da lide, além de ser o comumente utilizado por esta Câmara em situações similares.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para, reformada a sentença, julgar procedente a pretensão inicial, no sentido de declarar a inexigibilidade do débito ‘sub judice’ e determinar a retirada do débito da plataforma Quero Quitar. Condenar a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, com correção monetária pelo INPC, desde o arbitramento e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Por conseguinte, condeno a apelada ao pagamento do ônus de sucumbência. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024